Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006882-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANDREA CALIXTO DE HOLANDA - CPF: 017.497.411-64 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Andrea Calixto de Holanda contra ato tido por ilegal, praticado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor (id. 84467541).

Alega impossibilidade de acumulação do cargo de Professor com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil, já ocupado pela Apelada, porquanto este último não pode ser considerado “cargo técnico”, pois envolve atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Sustenta que, para identificar a natureza do cargo, se técnico e científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.

Afirma que o cargo técnico, para fins de acumulação de cargos públicos, é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

Esclarece que a Lei Complementar nº 220/2010 não descreve especificamente as atribuições do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, descrevendo-o apenas como sendo “composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão”.

Alega, em síntese, que o cargo TDI não é técnico, na acepção da palavra, razão pela qual não pode ser acumulado com o de Professor.

Alega não haver prova pré-constituída acerca da compatibilidade de horários dos dois cargos, sobretudo considerando-se o tempo necessário para transporte/deslocamento, alimentação e descanso da Apelada.

Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença e denegar a ordem.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso voluntário e ratificação da sentença (id. 84467549).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso voluntário e ratificação da sentença (id. 86324484).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório, extrai-se dos autos que a Apelada foi aprovada no Processo Seletivo regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para a função de Professor de Ensino Fundamental.

Todavia, ao apresentar a documentação pertinente, as autoridades coatoras lhe negaram posse sob a alegação de que já exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sendo os cargos inacumuláveis, conforme Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020.

Pois bem. Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional destinado a proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, tal como determinado na sentença, pelos motivos a seguir declinados.

A
Constituição Federal, no artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si. Confira-se:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

O
Decreto Estadual nº 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar, este Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 109.854/2013,
de relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, esta Câmara firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2
o
, do Decreto n. 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual nº 1.282/1992:

Art. 2
o
. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1
o
. Considera-se cargo técnico ou cientifico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2
o
. Também pode ser considerado como técnico ou cientifico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3
o
. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4
o
. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
. (
negritei).

De outro lado, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) assim caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Observa-se, portanto, que as disposições regulamentares municipais evidenciam que a atuação profissional, na área da Educação Infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças que estão sob a sua assistência.

Assim, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com aquela prevista no âmbito estadual, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada.

De outro lado, a Apelada demonstrou a compatibilidade de horários a possibilitar a acumulação das funções, visto que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil lhe exige 30 (trinta) horas semanais de dedicação, e o outro, o de professor, 20 (vinte) horas, totalizando, assim, 50(cinquenta) horas semanais.

A propósito, anote-se que inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos, vedada tão somente, a superposição de horários que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal
ultrapassar o limite máximo de sessenta horas. (
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.

(negritei)

Nessa quadra, considerando que o somatório das jornadas semanais totaliza 50 (cinquenta) horas, patente o enquadramento do caso vertente no entendimento jurisprudencial, o que evidencia o direito líquido e certo da Apelada.

A propósito, o julgado do STJ:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROFESSOR – CARGO – CUMULAÇÃO – A HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS AFASTA A VIGÊNCIA DA LEI QUANDO CONTRASTAR COM A CARTA POLÍTICA – ESTA ADMITE A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR, QUANDO HOUVER COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS (CF/1988, ART. 37, XVI,”A”) – O ATUAL REGIME DE TRABALHO (DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), POR SI SÓ, NÃO E OBSTÁCULO – EVIDENTE, DEVERA CONFERIR A NECESSÁRIA ATENÇÃO ÀS DUAS DISCIPLINAS, NO TOCANTE AO HORÁRIO”. (STJ – RESp n. 97.551-PE – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro – julgado em 22.10.1996 – publicado no DJU em 25.08.1997).

Alinhado à jurisprudência vigente, esta Câmara já decidiu. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
–
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
–
PROFESSOR
–
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI)
–
COMPATIBILIDADE
–
NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
–
DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – APELO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
.3. Apelo provido.
(RAC n. 0000884-06.2012.8.11.0041, Rela. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2015, publicado no DJE 23/02/2015) (Destaquei).

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Por estas razões, evidente que a hipótese em apreço se enquadra na exceção constitucional contida na alínea
b
, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Por fim, registro que descabe a alegação do município Apelante de inc
ompatibilidade de horários pela necessidade de tempo para deslocamento, descanso e alimentação da Apelada entre os locais de trabalho.

Isto porque, desde que não ocorra
superposição de horários capaz de comprometer a prestação dos serviços públicos, e estando o somatório das cargas horárias abaixo do limite de 60 (sessenta) horas semanais, pacificado pelo STJ, não se caracteriza a alegada incompatibilidade.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando à parte Impetrada que procedesse a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, RATIFICO a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021